Tribunal: CARF
Processo: 10920.900382/2018-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.900382/2018-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.743 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Assunto
IRPJ - COMPENSAÇÃO
Recorrente
TERMOTECNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Presidente e relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Zedral (Presidente),
Roney Sandro Freire Correa, Jose Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhaes de
Oliveira.

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se
de
processo
referente
ao
PER/DCOMP
eletrônico
01847.32827.200416.1.3.02-3915 de 20/04/2016, no qual se indicou crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2014 no valor de R$ 52.078,37.
Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 12, a compensação não foi
homologada, pois o direito creditório pleiteado não foi reconhecido em vista do fato de que “não foi
apurado saldo negativo na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) correspondente ao período de
apuração do crédito informado no PER/DCOMP”.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.900382/2018-82
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.743 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900382/2018-82

O interessado tomou conhecimento do despacho decisório, em 21/02/2018, e
apresentou manifestação de inconformidade, em 28/02/2018, na qual alegou que:
“A empresa tem SALDO NEGATIVO DE IRPJ na apuração do IRPJ 2015 ano
calendário 2014, ocorre que preencheu incorretamente a ECF desse período. Contudo,
retificou-a em 23/02/2018 conforme apresenta cópia anexa.”

Em sessão de 8 de fevereiro de 2023 (e-fls.25) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator identificou nos sistemas da RFB todas as retenções informadas em
DCOMP, no valor total de R$ 52.078,37 (e-fls. 31). E analisando a ECF retificada (após a
ciência do despacho decisório), constatou que houve a devida informação destas retenções no
registro N630 (que corresponde à antiga Ficha 12 da DIPJ), demonstrando assim a apuração de
saldo negativo no mesmo valor que o pleiteado em DCOMP.
No entanto, entendeu que não teria sido demonstrado pelo recorrente que as
receitas correspondentes às retenções foram de fato tributadas:
“No caso vertente, verifica-se que as retenções basicamente derivam de receitas de
aplicações financeiras, JCP e serviços prestados. Segundo o Registro N630 da ECF, essas
retenções foram omitidas no cálculo do imposto devido ao final do período, resultando na
inexistência de saldo negativo. A inclusão da retenção na ECF ocorreu após a ciência da
decisão que negou o direito creditório. A ECF retificadora não veio acompanhada da
comprovação da tributação da receita que ensejou a retenção, tampouco se vê indícios
do cômputo dessa receita na Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal
– Registro L300 da ECF.
Desta feita, com base nos fundamentos de fato e de direito acima citados, as
retenções, embora identificadas, não poderão ser utilizadas para compor o crédito de
saldo negativo.” Grifei.

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.743 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900382/2018-82

Ciente da decisão de primeira instância em 23/02/2023 (e-fls. 35), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 23/03/2023 (e-fls. 37), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
O recurso administrativo foi indeferido pela DRJ unicamente pelo entendimento
de que não teria sido demonstrado o oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes
às retenções. Tal decisão encontra respaldo no teor da Súmula CARF no 80 (na apuração do
IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto).
Portanto, a decisão da DRJ não carece de reparos quanto à esta exigência de
comprovação da tributação dos rendimentos correspondentes.
No entanto, entendo que a dúvida legítima demonstrada pelo relator do Acórdão
recorrido poderia ter sido o motivo para a determinação de uma diligência para que a autoridade
preparadora analisasse com mais detalhes a ECF com vistas a constatar se tais rendimentos
foram de fato oferecidos à tributação ou não.
Nas e-fls. 73 e 74 a recorrente apresenta apenas capturas das telas do programa
gerador do ECF com o registro L300 selecionado.
No Recurso Voluntário (e-fls. 42) a recorrente alega que os rendimentos
decorrentes de receitas operacionais (código 1708 no valor total de R$605.833,20) estão
englobados no valor total da conta 3.01.01.01.01.04 – Receita da Venda de Produtos de
Fabricação Própria no Mercado Interno, no valor de R$ 282.795.910,99.
Os rendimentos de receitas financeira, que somam R$ 255.302,82 (códigos 3426,
5706 e 6800) estariam englobados na conta “3.01.01.05.01.05, Registro L300 - Outras Receitas
Financeiras, no valor de R$ 966.480,40 estão embutidos os valores da Receita de Aplicações
Financeiras e Receitas sobre Juros de Capital Próprio, códigos 3426, 6800 e 5706, no valor de
R$ 255.302,82, IRRF Retido R$ 43.261,15 em anexo”.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.743 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900382/2018-82

Portanto, entendo que a recorrente apresentou um argumento razoável ao seu
favor, na medida que parece crível que os rendimentos correspondentes às retenções tenham de
fato sido englobados nos valores tributados registrados na ECF tal como argumenta a defesa.
A análise de tais documentos por este julgador indicam, em princípio e em juízo
de delibação, a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, motivo porque voto pela remessa
dos autos a Unidade de Origem para que a autoridade preparadora analise os argumentos da
defesa, notadamente o último parágrafo da e-fls. 42, no sentido de comprovar se de fato os
rendimentos correspondentes às retenções foram escrituradas na ECF tal como alega a
recorrente.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
DOS QUESITOS DA DILIGÊNCIA
A recorrente apresenta quesitos para uma diligência (e-fls. 45). No entanto, todas
as perguntas formuladas foram respondidas pelo próprio relator do Acórdão recorrido, vejamos:
1. Quesito 1: o prejuízo fiscal é inquestionável e inclusive foi citado pelo
relator da DRJ;
2. Quesito 2: O valor total das retenções já é conhecido e também consta
relacionado no voto do relator da DRJ e não compõem mais a lide;
3. Quesito 3: o valor do saldo negativo também consta no voto do relator e
também é inquestionável neste momento, que se resume apenas na
verificação da tributação dos rendimentos correspondentes às retenções
que formaram o saldo negativo;
4. Quesito 4: relaciona-se ao quesito 3, e na verdade da própria solução da
lide, que deve ser respondida pelos julgadores deste CARF e não pela
autoridade preparadora.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - relator

Fl. 97
DF CARF MF
Original